Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-75.2021.8.11.0101
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000044-75.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANANIAS VITORIO DA SILVA - CPF: 845.997.231-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MORTE DO AUTOR – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– RECURSO INTERPOSTO PELO PROCURADOR – MANDATO EXTINTO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Cessando a personalidade jurídica do autor, em decorrência de sua morte no curso do processo (art. 6º, CC), extingue-se o mandato outorgado ao profissional subscritor da inicial (art. 682, II, CPC).

A pretensão de obter declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado sobre proventos de aposentadoria, e consequente indenização por danos morais, configura direito personalíssimo do autor, não se justificando a suspensão do processo em caso de sua morte (art. 313, § 1º c/c art. 688, II e 689, ambos do CPC), justificando-se a extinção do processo, sem resolução do mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000044-75.2021.8.11.0101

APELANTE:

ANANIAS VITÓRIO DA SILVA

APELADA:

BANCO BRADESCO S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANANIAS VITÓRIO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo juízo da Comarca de Cláudia/MT,
Dra. Thatiana dos Santos,
lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento
c/c repetição de indébito e danos morais,
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao fundamento de que ”
inexiste litigante, posto que quando ainda em vida, o senhor Ananias relatou ao Oficial de Justiça que nunca constituiu o advogado para propor a presente ação. Assim, a procuração outorgada no presente feito é falsa, e todos os atos jurídicos decorrente dela são inexistentes, uma vez que nem chegou a haver vontade da parte autora, existindo ausência de consentimento. Desta forma, não há que se falar em substituição processual, quando sequer existiu consentimento, vontade de litigar pela parte autora, sendo a procuração juntada aos autos inexistente no mundo jurídico, pelo que não há que se falar em revogação do mandato”
(sic).

Determinou ainda

o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual e OAB.

Além disso, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Não se conformando com a sentença, o autor “
in memorian
” interpõe o presente apelo, aduzindo que a
“muito embora a recorrente tenha alegado nos autos de Nº 1000478- 64.2021.8.11.0101 que não assinou referida documentação, a de se levar em consideração que se trata de pessoa idosa, muitas vezes analfabetas e idosa, certamente não se recordou da visita do advogado em sua residência”
(sic).

Defende que
“não ingressa com demandas sem autorização de seus assistidos. Inclusive, o patrono da presente ação entrou em contato com a parte autora que se recorda de ter entrado com as ações e autorizou a seguir com o processo e fiscalizar seu benefício, pois a quantidade de empréstimos lançados em seu benefício não foi realizada pelo mesmo”
(sic).

Sustenta,
“QUE UMA PESSOA IDOSA SAIBA DISCRIMINAR OS PORMENORES DE “UMA” AÇÃO QUE PROMOVE, DENOTA O MESMO QUE ESPERAR QUE UMA CRIANÇA PANAMENHA DE 01 ANO FALE FLUENTEMENTE O MANDARIM”
(sic).

Em razão disso, postula pelo provimento do recurso, para que seja reconhecido a inexistência dos ensejadores do indeferimento da petição inicial, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito, evitando, assim, o afrontamento ao princípio do acesso à justiça e o princípio da primazia da decisão de mérito (Id 149629788).

O apelado, em contrarrazões, alega ser contraditório o apelante pleitear a assistência judiciária gratuita, sem a devida comprovação, bem como alega que são duas as condições da ação, sendo: legitimidade de parte e interesse de agir, portanto, há vedação para o direito da ação, já que de acordo com a r. sentença, o autor faleceu. No entanto, ainda em vida, relatou ao oficial de justiça que nunca constituiu advogado. No mérito, pugna desprovimento do recurso (Id 149629760).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão no Id 149645158.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o apelante encontra-se dispensado do recolhimento do preparo, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (Id 149629748).

Inicialmente, no tocante à impugnação à gratuidade judiciária, feita pela parte apelada em suas contrarrazões (Id 149629760),
conheço
, porque apresentada no momento adequado, nos termos do art. 100 do CPC, mas a
rejeito
, já que limita-se em alegar que
“
não houve apresentação de documentos que pudessem corroborar o pleito da Apelante, limitando-se apenas a declarar que necessita de assistência judiciária gratuita. Assim, acredita-se ser contraditório o Apelante pleitear a assistência judiciária gratuita, sem a devida comprovação. É cediço que esse benefício é para ser utilizado de acordo com o previsto na lei, ou seja, pelos pobres na acepção legal da palavra
)”
,

o que implica em desconsiderar tal alegação.

Em verdade, verifica-se que inexiste qualquer fato que denote “sinais exteriores de prosperidade” a justificar o indeferimento e/ou revogação do pedido da assistência judiciária gratuita, nem mesmo por estarem sendo patrocinados por procurador particular, já que o novel CPC expressamente não afasta o deferimento da benesse em tais casos, consoante observa-se do art. 99, §4º, CPC.

Não bastasse isso, o autor/apelante juntou à inicial a declaração de hipossuficiência econômica (Id 149629737). Ainda que tal declaração tenha presunção relativa, tenho que o benefício concedido deve ser mantido, sobretudo porque, pelo extrato bancário anexado no id. 14146477, demostra que o mesmo recebe a quantia de R$1.045,01 (mil e quarenta e cinco reais) do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, o que evidencia a dificuldade financeira experimentada pelo mesmo, de modo a comprovar a hipossuficiência alegada.

Assim, mantenho o deferimento do benefício realizado pelo Juízo
a quo
, e confirmo a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ressaltando a possibilidade de ser revista no prazo legal da suspensão (art. 98, §3º, CPC), se comprovada a mudança na condição de escassez.

Sobre o mérito propriamente dito, infere-se dos autos que
ANANIAS VITÓRIO DA SILVA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando, em suma, ser beneficiário da Previdência Social (INSS), e que foi surpreendido com a existência de descontos ilegais dos seus proventos, proveniente do contrato nº. 328043402-2, formalizado em 07/2019 no valor total de R$660,21 (seiscentos e sessenta reais e vinte e um centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$18,40 (dezoito reais e quarenta centavos).

Diante disso, defendendo que jamais contratou com a instituição financeira requerida, sendo vítima de fraude, vindicou a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Após o oferecimento da contestação pela instituição bancária, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a Magistrada singular, entendeu inexistir interesse de agir ao autor, tendo por fundamento tanto o fracionamento de demandas pelo mesmo causídico veiculando objetos similares, como também – e principalmente – pelo fato de haver manifestação expressa do demandante,
ainda em vida
, que não contratou o referido advogado, sem levar em consideração a ausência de substituição legal oriundo do seu falecimento.

Eis o teor da sentença, no ponto de interesse:

“(...) o presente caso é de extinção, sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse de agir. Explico. Esta magistrada deparou-se com uma quantidade fora do comum de ações propostas pelo causídico, ora peticionante, Doutor Luiz Fernando Cardoso Ramos, o que chamou a atenção. Hoje, o causídico possui 165 (cento e sessenta e cinco) processos na Comarca de Cláudia/MT. Assim, analisando os processos, pude perceber que os comprovantes de endereço apresentados não eram fotocópias, e sim aqueles retirados do site da Energisa, de fácil acesso a qualquer pessoa. Diante de tal situação, iniciamos a realização de auto de constatação em alguns processos, para confirmar o endereço indicado na inicial. Em relação ao requerente ANANIAS VITÓRIO DA SILVA foi realizado no processo de n° 1000478-64.2021.8.11.0101, auto de constatação, onde o requerente foi categórico ao afirmar que não contratou o advogado para ajuizar a presente ação. Vejamos:
“Certifico que no dia 19/07/21, ás 12:45hs, CONSTATEI que o Sr. ANANIAS VITORIO DA SILVA reside na Estrada Vanessa, chácaras 118 e 119, Sitio Santa Rosa, Cláudia MT, portador do RG 259.684 SSPMT, CPF 845.997.231-34, data de nascimento 04-12-1951, natural de Penápolis-SP, aposentado, semianalfabeto, residindo em uma antiga Tuia/Barracão para armazenar arroz, em condições precárias, momento em que o mesmo informou que reside no local desde o dia 10-06- 1979,
informando também que nunca constituiu advogado para ingressar com a presente ação, e que o único banco que possui movimento seria a Caixa Econômica.
Devolvo para que sejam tomadas as medidas cabíveis e necessárias”.

Tal situação abre um precedente preocupante e perigoso, uma vez que, se a parte autora não contratou o advogado, como poderia ter assinado a procuração ao id n° 47274741?

Importante abrir um parêntese. É sabido que inexiste ilegalidade para propositura de ações em grandes quantidades no judiciário. Contudo, como já assinalado, durante a tramitação dos processos algumas circunstâncias chamaram a atenção a ponto de permitir que se conclua que houve captação ilícita de clientela. Ora. O advogado peticionante nos últimos quatro anos ajuizou 165 (cento e sessenta e cinco) processos na Comarca de Cláudia/MT, sendo que, em relação a algumas partes, chegou a ajuizar 10 (dez) ações. Somente a parte autora possui 08 (oito) ações distribuídas em seu nome. Ademais, a parte autora deste processo, e alguns requerentes de outros processos, ao serem indagados, afirmaram que não constituíram o advogado peticionante. Logo, a conduta do advogado peticionante configura indícios de fraude processual civil (art. 80, III, CPC), sem adentrar, neste momento, na seara criminal. Assim, embora em alguns processos os requerentes tenham confirmado que contratou o advogado para propor a ação, relatando que foram abordados pelo mesmo e angariados a ajuizar a ação – o que inclusive pode configurar em captação irregular de clientes, tivemos também vários casos de negativas de contratação, como é o caso dos autos. Pois bem. Feitas tais considerações, é sabido que a constituição federal traz como princípio o da inafastabilidade da jurisdição. É o chamado direito fundamental à ação. Ou seja, o judiciário não excluirá da apreciação qualquer lesão ou ameaça a direito. Ocorre que, por ser um direito a ser exercido, está a livre disposição do cidadão. Isso quer dizer, a legislação traz o livre arbítrio para a pessoa que queira iniciar um processo, condição inerente à própria liberdade individual de cada um (art. 5º, caput, CF), sendo dever do judiciário apreciar lesão ou ameaça a direito. Contudo, o direito a ação deve ser exercido observando algumas condições, que se encontram estabelecidas nas legislações infraconstitucionais. Vale dizer. O direito de ação é norma com aplicabilidade imediata. Após exercido, sujeita-se ao preenchimento das normas estabelecidas no código processual civil. Para Alexandre de Moraes, “
o fato da Constituição Federal reconhecer a todas as pessoas o direito a obter a tutela judicial efetiva por parte dos juízes ou Tribunais no exercício de seus direitos e interesses legítimos não as desobriga ao cumprimento às condições da ação e dos pressupostos processuais legalmente estabelecidos
.
[1]
”.

Tais requisitos não impedem o acesso a jurisdição, mas sim regulamentam-no.

Dito isso, o Código de Processo Civil traz em seu artigo 2° que
“O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”.

A propositura da ação não traz somente bônus. É preciso levar em conta que o requerente pode sucumbir na ação, e ter que arcar com as despesas processuais, mesmo amparado por eventual AJG, afinal o que ocorre neste caso é a suspensão da exigência de pagamento por 05 anos (art. 98, §3º, CPC), devendo ser uma vontade manifesta da parte. Desta forma, tenho que no presente caso, está clara a inexistência de vontade de litigar da parte autora, fato este relatado pela própria ao Oficial de Justiça e em audiência de instrução e julgamento, perante esta magistrada. Em outras palavras, a parte tem que assumir voluntariamente o ônus de litigar, o que não ocorreu aqui.

Por fim, importante constar que a captação de causas de forma irregular é proibida pelo Estatuto da OAB, constituindo infração disciplinar. Vejamos:

Art. 34. Constitui infração disciplinar:

III - valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber;

IV - Angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros;

Na mesma linha está o Código de Ética dos advogados, ao prever que:

Art. 7º: É vedado o oferecimento de serviços profissionais que impliquem, direta ou indiretamente, inculcação ou captação de clientela.

Assim, o caso posto nos autos demonstra captação ilícita de clientela, utilização indevida dos serviços judiciais, abuso do direito de litigar, fraude na confecção de procuração, além de inexistência de litígio real entre as partes, pelo que, o processo carece dos pressupostos processuais mínimos. Por fim, verifica-se dos autos que o advogado Doutor Luiz Fernando Cardoso Ramos trouxe a informação de que o senhor Ananias Vitório da Silva faleceu, após a propositura ação.

Com efeito, e como é de sabença, com a morte do mandante extingue-se o instrumento de mandato (artigo 682, inciso II, do Código Civil).

Assim, o falecimento do litigante implica na imediata suspensão do processo, de molde a permitir a habilitação do espólio ou de seus sucessores, como assim estabelecem os art. 313, I, e 110, ambos do CPC.

A lei visa proteger o direito da parte que litiga em Juízo e falece no curso do processo, razão pela qual a suspensão do processo é automática, uma vez que a decisão que a declara tem efeito
ex tunc
.

Ocorre que, no presente feito, conforme já exaustivamente exposto na presente sentença, inexiste litigante, posto que quando ainda em vida, o senhor Ananias relatou ao Oficial de Justiça que nunca constituiu o advogado para propor a presente ação. Assim, a procuração outorgada no presente feito é falsa, e todos os atos jurídicos decorrente dela são inexistentes, uma vez que nem chegou a haver vontade da parte autora, existindo ausência de consentimento.

Desta forma, não há que se falar em substituição processual, quando sequer existiu consentimento, vontade de litigar pela parte autora, sendo a procuração juntada aos autos inexistente no mundo jurídico, pelo que não há que se falar em revogação do mandato.

III – DISPOSITIVO

Desta forma,
JULGO EXTINTO
o presente processo, o que o faço
sem resolução de mérito
, com base no art. 485, IV e VI, CPC.

Oficie-se à OAB e ao Ministério Público Estadual, encaminhando-se cópia desta sentença e do processo na íntegra.

Encaminhe-se cópia da sentença e do processo na íntegra ao NUMOPEDE.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este último em 10% do valor da causa, observando que é beneficiária da justiça gratuita.”

Por sua vez, a presente apelação foi interposta em nome do extinto, subscrito pelo mesmo causídico, questionando, dentre outros pontos, a regularidade da sentença extintiva, sobretudo por considerar não haver elementos aptos ao indeferimento, e justificando que “
não ingressa com demandas sem autorização de seus assistidos
” (sic).

Ocorre que o mandato conferido pelo extinto autor, ao profissional que subscreveu a inicial e subscreve o recurso de apelação, extinguiu-se com a morte do mandatário, nos termos do art. 682, II, do Código Civil, de modo que o mandato conferido ao procurador encontra-se extinto. Não bastasse, o art. 313/CPC e seu § 1º, impõe a suspensão do processo, à fim de que os interessados possam promover a habilitação dos sucessores (art. 688, II e 689/CPC).

Dessa forma, não se vislumbra qualquer interesse jurídico do subscritor das razões de apelação para a interposição do recurso, e muito menos legitimidade, caso em que deveriam os interessados habilitarem-se nos autos, seja através do Espólio do autor, representado por seu inventariante, seja pelos próprios sucessores, em sendo o caso, independentemente de tratar-se a pretensão inicial de direito personalíssimo da parte, dado aos efeitos econômicos decorrente da pretendida condenação extrapatrimonial (danos morais).

De qualquer sorte, cessados os efeitos do mandatado com o falecimento do outorgante (art. 682, II/CPC), não é dado ao mandatário atuar nos autos em nome do mandante, eis que a personalidade jurídica da pessoa humana cessa com sua morte (art. 6º/CC), caso em que, como visto, suspende-se o processo em andamento
ipso facto
, como reconhece a jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ÓBITO DA PARTE AUTORA – SUCESSÃO PROCESSUAL – ANULA SENTENÇA – 1- No caso concreto, a sentença recorrida homologou o pedido de desistência formulado em audiência pelo patrono da parte autora em decorrência de seu óbito, muito embora o ocorrido não enseje a extinção do processo por carência de ação. Nos termos do art. 313, § 2º II do CPC, no caso de morte da parte autora, e sendo o direito em litígio transmissível, devem ser intimados os herdeiros para que, caso tenham interesse na sucessão processual, procedam com a devida habilitação no prazo designado.
2- O óbito da parte autora põe fim à personalidade jurídica e, consequentemente, ao mandato judicial outorgado ao respectivo patrono, visto que se trata de um ato inter vivos (art. 682, II do CC). Sendo assim, na hipótese os autos, o procurador da parte autora não poderia representá-la nos presentes autos após seu falecimento.
3- Sentença anulada de ofício. Apelação do INSS prejudicada.”
(TRF 1ª R. – Proc. 00651721020164019199 – Rel. Juiz Rodrigo Rigamonte Fonseca – J. 18.05.2020)

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – 1- Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2- Hipótese em que o julgamento do recurso ocorreu após o falecimento do recorrente, sendo certo que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a morte de uma das partes suspende o processo no exato momento em que se deu, notadamente em razão da extinção do mandato outorgado ao causídico.
3- Necessidade de anulação do acórdão embargado e da inclusão nos autos do sucessor da parte recorrente. 4- Embargos acolhidos com efeitos infringentes.”
(STJ – EDcl-AGInt-REsp 1380212/RS – (2013/0098708-3) – 1ª T. – Rel. Min. Gurgel de Faria – DJe 16.09.2020)

No mesmo trilhar, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – § 10, ART. 85 DO CPC –
PROCURAÇÃO SEM EFICÁCIA – ART. 682, II DO CC – ABUSO E ATO ILÍCITO COMETIDO PELO MANDATÁRIO – DOLO OU CULPA – IRRELEVÂNCIA
– OBRIGAÇÃO DO MANDANTE – ART. 85 DO CPC - DIREITO DE REGRESSO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - § 11, ART. 85, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)-

O Código de Processo Civil estabelece o princípio de sucumbência através da causalidade e se a ação foi proposta por determinada parte, esta é que deve responder, em caso de derrota, pelo pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios da parte vencedora.

(2)- O fato de o mandatário, originário ou por substabelecimento, ter utilizado indevidamente o instrumento de procuração no ajuizamento da demanda, quando este já tinha perdido a eficácia jurídica por força de falecimento do mandante (art. 682, II, CC), não retira deste, via do seu espolio, a necessidade de compor o dano causado a terceiros por aquele, nestes incluindo o princípio da sucumbência já que vencido na ação que deu origem a condenação. (art. 85 do CPC).

(3)- Neste contexto, se reside cometimento de ato ilícito pelo mandatário (art. 927 do CC), a obrigação subsiste em relação ao mandante e, tratando-se de direito disponível, poderá reaver o que pagou daquele que utilizou indevidamente o mandato, direito de regresso consagrado pelo art. 932 do CC.

(4)- Vencido em grau recursal, aplica-se a majoração da verba honorária, os alcunhados honorários recursais.”
(N.U 0000692-54.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA
ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM NOME PRÓPRIO –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o falecimento da parte autora antes mesmo da propositura da ação, verifica-se a ausência de pressuposto processual, para constituição válida e regular do processo, haja vista que a procuração cessa seus efeitos com a morte do outorgante, consoante art. 682, II do CC
.”
(N.U 1022135-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Todavia, na situação dos autos, em se tratando a pretensão inicial de direito personalíssimo, é caso mesmo de extinção do processo, não havendo qualquer reparo a ser realizado na sentença hostilizada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022